Tribunal: TJMT
Processo: 0001314-41.2017.8.11.0086
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001314-41.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LADEMIR LUIZ ZAGO - CPF: 537.175.701-53 (APELADO), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO), ROTA OESTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.549.753/0004-66 (APELANTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), JULLIANA LETICIA DO CARMO MATTOS - CPF: 988.228.701-82 (ADVOGADO), FABIANA CAVALCANTE FIGUEIREDO LIMA - CPF: 870.005.801-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – VÍCIO DO PRODUTO – VEÍCULO DE CARGA ZERO QUILÔMETRO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VÍCIOS DO PRODUTO E SERVIÇOS – DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Na aquisição de um veículo caminhão com defeito pelo consumidor, ainda que a utilização seja para transporte de carga, posto que demonstrado que na relação entre as partes decorre inegável vulnerabilidade entre o consumidor e a fornecedora, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, na busca do equilíbrio entre as partes.

2. Os problemas no veículo novo restaram incontroversos nos autos, pelas notórias falhas intermitentes no caminhão, desde os seus primeiros meses de uso, com uso da “garantia do produto” a tentar de uma forma ou outra amenizar os desgastes de toda ordem impingidos ao consumidor.

3. À requerida incumbia o dever de comprovar o suposto mau uso do bem, ônus de prova que não se desincumbiu nos autos, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4. O dano moral segundo o c. STJ: “É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.”

5. O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a reparar o abalo experimentado sem ensejar enriquecimento desproporcional. No caso, reduz-se o quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia suficiente para atender às peculiaridades do caso.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível

interposto
SCANIA ROTA OESTE VEÍCULOS LTDA
.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum, MT, nos autos da “AÇÃO DE INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS”, ajuizada por LADEMIR LUIZA ZAGO em face da parte ora apelante.

Prolatada a sentença (ID. 215528223):

“Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, RESOLVO O MÉRITO DA AÇÃO com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial pelo requerente LADEMIR LUIZA ZAGO em face de SCANIA ROTA OESTE VEÍCULOS LTDA., para fins de:

I. CONDENAR a requerida ao pagamento de danos materiais objeto das notas fiscais de fls. 9/18 do ID 35229186 e fls. 1/9 do ID 35229188 e fls. 13/14 do ID 35229188 com correção monetária pelo INPC a partir da data dos desembolsos com os referidos consertos do veículo e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

II. CONDENAR a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), com a incidência dos juros de mora partir da citação, a razão de 1% (um por cento ao mês), e correção monetária pelo INPC, a contar da data do arbitramento.

Ante a sucumbência recíproca das partes, condeno o Requerente e os Requeridos ao pagamento das custas processuais, na proporção de 30% (trinta por cento) para o Autor, e 70% (setenta por cento) para os requeridos, nos termos do art. 86, “caput”, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID 215528225), alega da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que o caminhão Scania teria sido adquirido com a finalidade de incrementar a atividade econômica do Apelado, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

No mérito, aduz a inexistência de defeito ou vício oculto no veículo, mas sendo o caso de somente desgaste natural pelo uso.

Defende a inexistência de laudo pericial que ateste a existência de vício.

Afirma ter substituído “algumas peças” que não possuíam relação com manutenção da revisão, contudo, sem custo já que se encontravam dentro de prazo de garantia. E que a fabricante Scania e a requerida assumiram outros custos como “cortesia”.

Assevera acerca da inexistência de danos material e moral. Todavia se mantido a condenação de danos morais, almeja seja reduzido, pois exorbitante.

Requer seja o recurso provido, para que seja reformada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, se mantida a condenação requer a redução do valor dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 215528230).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o caminhão Scania/R 440, objeto da lide, foi adquirido pela parte autora com o intuito de fomentar a sua atividade econômica (transporte de cargas), circunstância, todavia, que não afasta de pronto a aplicação do regramento estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor.

Isto porque o autor, LADEMIR LUIZA ZAGO pessoa física prestadora de serviços de transporte, é considerado destinatário final do produto, sendo certo que o veículo foi adquirido para o desenvolvimento da sua própria atividade e não para revenda ou aprimoramento.

Nestes casos, tanto a doutrina como a jurisprudência reconhecem a incidência da teoria finalista mitigada, a qual prevê que também merece proteção das normas do Código de Defesa do Consumidor, as pessoas que exercem a condição de consumidoras de bens (duráveis ou não duráveis) destinados ao desenvolvimento da sua própria atividade, desde que sua posição na relação jurídica ostente o requisito de vulnerabilidade em relação ao fornecedor.

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AGRAVO RETIDO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO PARA TRANSPORTE DE CARGAS – APLICAÇÃO DO CDC – RELAÇÃO DE CONSUMO – AGRAVO REJEITADO – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EXPERT – PRECLUSÃO – QUESTIONAMENTO REALIZADO APÓS A CONFECÇÃO DO LAUDO – VÍCIO APRESENTADO APÓS RECALL – GARANTIA VIGENTE – NEGATIVA DE COBERTURA – RESSARCIMENTO PELO CONSERTO QUE SE MOSTRA DEVIDO – DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Na aquisição de um veículo caminhão com defeito pelo consumidor, caracteriza-se a vulnerabilidade por hipossuficiência do adquirente, ainda que a utilização seja para transporte de carga, posto que demonstrado que na relação entre as partes decorre inegável vulnerabilidade entre o consumidor e a fornecedora, aplicando-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, na busca do equilíbrio entre as partes.
No caso, a parte requerida foi intimada quanto à nomeação do perito pelo Juízo, na oportunidade, indicou assistente técnico, formulou quesitos e não impugnou a nomeação do profissional, desse modo, não poderá questionar a qualificação depois de já realizada a perícia e apresentado o laudo, operando-se a preclusão em relação a matéria. “Realizada a prova pericial com expressa concordância de ambas as partes, opera-se a preclusão para impugnar a qualificação do perito. Cabe a parte que alega a incompetência do expert a demonstração satisfatória e adequada que não possui a capacitação necessária para o processo. (...) (TJ-MT - APL: 00235581220118110041 123225/2016, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/11/2016, QUINTA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2016)” A responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar os prejuízos causados em razão da violação de uma norma jurídica preexistente. Seus pressupostos são: conduta, ilicitude da ação ou omissão, culpa, dano e nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. Na ausência de qualquer um destes requisitos inexiste o dever de indenizar. (N.U 0003634-97.2010.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023) (g.n.)

Como visto no caso em espécie, padece o autor de vulnerabilidade no campo técnico, afinal, não dispõe das mesmas facilidades, da mesma tecnologia e know-how da empresa ré para avaliar as condições do bem adquirido, sendo desta forma, adequada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

No mais, em razões ao mérito do recurso
, a SCANIA ROTA OESTE VEÍCULOS LTDA., em síntese, fundamenta no sentido de ser reconhecida a inexistência de conduta ilícita praticada pela apelante, tampouco há prova técnica nos autos de perícia que ateste os vícios de fabricação que justifique a condenação em danos materiais e morais.

Todavia, denota-se da exordial que o veículo -
Scania/R 440 A6x4, ano 2014/2014, ano 2014, zero quilometro
foi adquirido na concessionária requerida, em 30.05.2014, pelo valor de R$420.000,00 (Nota fiscal ID. 215527275) e consiste em caminhão de “cabine estendida”, cuja finalidade é transporte de carga.

Dessa forma, tem-se por razoável, que o caminhão possua como condição de fabricação a sua força e resistência. É o que dele se espera.

Como se vê dos documentos de nota fiscal (ID. 215527276),
já em novembro do mesmo ano de sua compra
, o bem adquirido pelo autor começou a apresentar problemas, sendo necessário o encaminhamento à concessionária requerida para a realização dos serviços de reparos.

Os problemas no veículo continuaram a aparecer, por todo o ano de 2015 e ainda parte de 2016, que comprovados nos autos pelas constantes reclamações do consumidor, que necessitou de manutenção mecânica e troca de peças, conforme se vê das diversas notas fiscais juntadas à Inicial (ID. 215527276 e 215527277).

Desta forma, mesmo que a requerida relute da inexistência de vício de fabricação, tem-se dos autos que os problemas no veículo novo, restaram incontroversos, pelas notórias falhas intermitentes no caminhão, desde os seus primeiros meses de uso, com uso da “garantia do produto” e do termo “cortesia”, a tentar de uma forma ou outra amenizar os desgastes e prejuízos de toda ordem impingidos ao consumidor.

Tal circunstância atrai a responsabilidade da requerida, que deve responder de forma objetiva pela falha na prestação dos serviços de reparo nos termos do artigo 14, § 1º do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento; II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III – a época em que foi fornecido.”

O prazo de garantia para a caminhão é de 12 meses (como afirmado pela apelante em contestação – pag. 41), tendo o veículo sido adquirido em 30/05/2014, iniciando os problemas já em novembro de 2014.

Nota-se que o caminhão contava com mais de 5 (cinco) meses de uso, e diferentemente das alegações da apelante, nem sempre todas as vezes que o caminhão adentrou para conserto foi relacionado à “manutenção do uso do veículo”, mas, constata-se que há, inclusive dentre outros mais vícios do produto, problema relacionado a “vazamento” de radiador (ID. 215527277), questão que lhe retira verossimilhança às suas alegações de “desgaste natural”.

Destarte, denota-se que o bem possuía sim vícios ocultos, e à requerida incumbia o dever de comprovar o suposto mau uso do bem, ônus de prova que não se desincumbiu nos autos, nos termos do art. 373, II, CPC.

Por esta razão, impõe-se a manutenção da sentença de condenação dos materiais impingidos ao consumidor, assim comprovados pelas notas fiscais nos autos.

No tocante aos danos de ordem moral
, não há maiores controvérsias quanto à sua configuração no presente caso.

Isto porque, sobre essa matéria o c. STJ já se posicionou no sentido de que: “É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.”

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA DE AUTOMÓVEL NOVO. DEFEITO NO AR CONDICIONADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR MANTIDO. SÚMULA 7 DO STJ E 283 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. SANÇÃO PROCESSUAL MANTIDA. 1. "A constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC" (REsp 611.872/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 02/10/2012, DJe 23/10/2012). 2. O defeito apresentado em veículo novo, quando excede o razoável, configura hipótese de cabimento de indenização por dano moral. Precedentes. 3. Não é possível conhecer do recurso especial no tocante ao pedido de redução do valor indenizatório em face do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Deve ser mantida a multa do art. 538, parágrafo único, do CPC, quando os aclaratórios opostos na origem tem intuito exclusivamente protelatórios. Precedentes do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 692.459/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 23/06/2015).

Assim, considerando que o autor adquiriu um caminhão zero quilômetro com legítima expectativa de qualidade e segurança, mas foi submetido a sucessivos aborrecimentos pela inadequação do produto, diante disso, resta plenamente caracterizado o dano moral, impondo-se a requerida o dever de indenizar.

Com relação ao montante indenizatório
, não havendo critérios legais específicos para sua fixação, a doutrina e a jurisprudência consolidaram que o arbitramento deve ser feito com moderação, considerando o grau de culpa, o nível socioeconômico das partes, e orientando-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com atenção às peculiaridades de cada caso, evitando o enriquecimento sem causa.

A reparação do dano moral tem como objetivo reprimir a ilicitude do ato, compensar a vítima e oferecer-lhe uma sensação de reparação por meio da penalidade imposta ao agente e das possibilidades compensatórias que a quantia poderá lhe proporcionar.

Ao considerar esses fatores, entendo que o valor deve ser reduzido para R$10.000,00 (dez mil reais)
, a fim de atender aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com as condições pessoais e a capacidade socioeconômica das partes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFEITO VEÍCULO – PERÍODO DE GARANTIA CONCEDIDA – NEGATIVA DE COBERTURA – COMBUSTÍVEL DE MÁ QUALIDADE – ARGUMENTO NÃO COMPROVADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EXERCIDO – VEÍCULO VENDIDO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA – VALOR REDUZIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO EM PARTE PROVIDO. (...). Quanto ao valor do dano moral arbitrado este deve ser minorado, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente. (...). (TJ-MT 00023648220178110028 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA LIMINARMENTE E INAUDITA ALTERA PARTE – VEÍCULO NOVO – DEMORA DO CONSERTO – OBRIGAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO - DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – EXORBITANTE – REDUÇÃO MEDIDA DE RIGOR - JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE E PROVIDO. (...). É patente a ocorrência de dano moral a ensejar indenização frente o visível desgaste emocional a que um consumidor é submetido quando se vê impedido de desfrutar dos benefícios advindos da aquisição de um veículo zero quilômetro devido a defeito de fabricação. Deve se observar o artigo 944 do Código Civil, bem como os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório. (...). (TJ-MT 00011376820138110102 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022).

Assim sendo, a sentença deve ser reformada nesse ponto.

Isto posto, conheço do recurso e
dou provimento em parte
, para reformar a sentença parcialmente,
e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantendo incólume a sentença recorrida nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024